Tribunal: TJES
Processo: 5006851-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006851-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILZA AMBROSIO BETINI

AGRAVADO: JOAO MARCOS MINETE BETINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES – PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS LÍQUIDOS - EXISTÊNCIA DE BENS SOB PARTILHA – PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – COMPROVA
ÇÃO DO DIREITO
AO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

2. Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES)

3.

A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos.

4. A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

5.
In casu
, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter a agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes.

6. Agravo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar se razão assiste à agravante em pugnar pela reforma da decisão (ID 25967923 do processo originário) que retirou seu benefício de gratuidade de justiça, ora deferido pelo juízo
a quo.

Conforme relatado, sustenta a agravante:
i)

ser professora em designação temporária auferindo valor mensal de R$3.930,03 (três mil novecentos e trinta reais e três centavos), verba esta comprometida com os gastos de sua subsistência e inviabilizada pra suprir as custas processuais;
ii)
não exigir a lei atestada miserabilidade da requerente, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme prevê o art. 98 do CPC;
iii)
tratar-se os bens sob partilha de patrimônio imobilizado, o que, por si só, não teria condão de afastar o deferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, registro, de início, o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta apenas alegar hipossuficiência, é preciso que a parte demonstre cabalmente sua necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

Na hipótese, verifica-se que o Juízo
a quo
,
ao proferir a decisão vergastada (ID 25967923 do processo originário), afastou o benefício da gratuidade da justiça, ora deferido, tecendo, para tanto, a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Ainda que exista divergência entre ambos sobre a extensão da partilha, nota-se que ainda assim o patrimônio reputado comum é muitíssimo expressivo, e francamente a situação de ambos está além da preservação do mínimo existencial, senão a garantia da partilha ideal das grandes reservas formadas.

Basta perceber o sentido das impugnações a assistência judiciária gratuita vertidas reciprocamente.

Desse modo, os documentos apresentados no ID 6362109, por parte da requerente, não podem ser analisados de forma isolada - apesar de por si só trazem signos de rendimentos regulares acima da média nacional publicada pelo IBGE - ou seja, além do vasto acervo patrimonial - não só a autora, mas no geral - as partes são capazes, estão no gozo de suas faculdades físicas e mentais, e possuem rendimentos regulares, o que nem de longe é sonhado pelas pessoas verdadeiramente pobres desse país. (...)

Os requerentes possuem suas respectivas fontes de renda as quais dialogam com o patrimônio expressivo a ser tratado na partilha, que, em conjunto, a meu sentir, os permite pagar as despesas iniciais do processo e da reconvenção, levando-se em conta, ainda, a possibilidade de parcelamento, nos termos do §6º do art. 98 do CPC. (...)

Não vislumbro qualquer argumento capaz de chancelar tal pleito, tendo em vista comprovado que, havendo litisconsórcio, cada parte possui plena condição de arcar com as custas.

Por isso, à luz de tudo quanto exposto, indefiro o benefício pleiteado.”

Analisando os documentos reunidos nos autos, consigno ser possível constatar a verossimilhança do alegado pela recorrente em razão de sua declaração de hipossuficiência (ID 5361987), contracheque (ID 5361987) com valor líquido de R$ 3.930,03 e documentos em ID 6362231/6362232/6362121 do processo originário, que demonstram os gastos mensais indispensáveis com seus dois filhos, comprometendo grande parte de seu salário.

Em que pese não desconheça a existência do patrimônio que se encontra sob partilha (ID 5764278, p. 4/6 do processo originário), considero que razão assiste à agravante da alegação de enquadrar-se como beneficiária da justiça gratuita.

Como cediço, a CF/88 prevê a garantia da assistência jurídica integral e gratuita em seu art. 5º, LXXIV: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Já nos termos do art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Frente a ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência
prátia vem adotando como bali
z
a para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos na origem
, entendimento este já reproduzido por este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL. PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.
III - A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.
IV - Demonstrada a dispensa de declaração de imposto de renda, bem como, evidenciada a percepção de remuneração em torno de dois salários-mínimos, deve ser deferido o benefício à parte postulante. V - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo AI n º 5009795-77.2022.8.08.0000, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)

Não obstante tenha o juízo singular postulado que “
se realmente os requerentes fossem hipossuficientes sobre o aspecto econômico, apresentariam comprovantes de suas inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de ‘família de baixa renda’ para os benefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita
”, entendo que seu entendimento não se coaduna com a jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça.

Isso porque a concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No presente caso, não bastasse tenha a recorrente demonstrado auferir renda mensal inferior às balizas adotadas pela jurisprudência, comprovou-se que grande parte de seu salário é consumido pelos gastos fixos com seus dois filhos, restando demonstrado, de maneira satisfatória, fazer jus a ao benefício da justiça gratuita.

De mais a mais, no que se refere à conclusão do juízo
a quo
sobre vasto patrimônio a ser partilhado, mais uma vez, entendo que tais argumentos não possuem condão de afastar a concessão do benefício, porquanto sua existência não atesta a capacidade financeira
líquida
da agravante.

Nessa esteira caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - PATRIMÔNIO A PARTILHAR IMOBILIZADO - AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDADAS A DESMERECÊ-LA - DÚVIDA SOBRE A DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO A FAVOR DO JURISDICIONADO - RECURSO PROVIDO. I - Inexistindo fundadas razões para desmerecer a presunção de veracidade garantida à declaração de miserabilidade firmada pelo jurisdicionado de próprio punho (art. 1º, Lei nº 7.115/83) para fins da gratuidade de justiça, presunção também prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15, impõe-se, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), conceder-lhe o benefício processual, pois havendo dúvida entre a possibilidade ou não de sua concessão, a orientação jurisprudencial é que esta dúvida seja resolvida a favor da pessoa que insiste na dificuldade financeira, para que se cumpra a finalidade constitucional de prestação da assistência jurídica integral. II - A existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não significa que os agravantes sejam financeiramente capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. (AInstrumento nº 1.0000.21.113663-5/001, 7ª CCív/TJMG, rel. Des. Peixoto Henriques, Data de julgamento: 17/08/2021, Data de publicação 27/08/2021)

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Pedido de revogação – Inadmissibilidade – Suficiência da simples afirmação do requerente – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça –
Patrimônio imobilizado que não comprova a capacidade da parte de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família
– Agravo de instrumento não provido.(TJ-SP - AI: 20715569620218260000 SP 2071556-96.2021.8.26.0000, Relator: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 02/06/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE AJG. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSOS LÍQUIDOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA.
A existência de patrimônio imobilizado não obsta a concessão do benefício desde que o postulante não tenha recursos líquidos e comprove renda que não lhe permita atender as despesas do processo sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família. APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70060242294, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 15/06/2016).(TJ-RS - AC: 70060242294 RS, Relator: Alex Gonzalez Custódio, Data de Julgamento: 15/06/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2016).

Nesse contexto, percebo trata-se de patrimônio imobilizado sobre o qual a partilha ainda é incerta, o que não obsta, por ora, a concessão do benefício considerando ter a requerente comprovado a inexistência de recursos líquidos e renda capazes de atender as despesas do processo sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família.

Registro, por oportuno, que a questão referente ao benefício da justiça gratuita aqui concedida, se sofrer alteração no campo fático pela aquisição de condições econômicas diversas, poderá se objeto de pedido próprio com a finalidade de revogação do direito à isenção que o mesmo compreende.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do presente recurso e,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão do juízo
a quo
e, por via de consequência, deferir a gratuidade de justiça à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO

do presente recurso e,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão do juízo
a quo
e, por via de consequência, deferir a gratuidade de justiça à agravante, nos precisos termos do voto da relatora.